Tribunal: TJMT
Processo: 1045667-38.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1045667-38.2025.8.11.0000
Classe:

ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (216)
Assunto:

[Efeitos, Inconstitucionalidade Material, Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.910.081/0001-04 (ARGUINTE), EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO (ARGUIDO), PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (ARGUIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - CPF: 991.368.301-78 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU A ARGUIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. QUESTÃO PRÉVIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCESSO LEGISLATIVO ESTADUAL. APRECIAÇÃO DE VETO GOVERNAMENTAL. ESCRUTÍNIO SECRETO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA CONSTITUCIONAL. PUBLICIDADE E SOBERANIA POPULAR. INCOMPATIBILIDADE MATERIAL ENTRE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACOLHIMENTO.

I. Caso em Exame

1.

Arguição Incidental de Inconstitucionalidade suscitada no Mandado de Segurança n. 1045667-38.2025.8.11.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SINJUSMAT contra ato do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, consistente na submissão, por escrutínio secreto, da apreciação de veto governamental ao Projeto de Lei n. 1.398/2025, com fundamento no § 5º do art. 42 da Constituição Estadual. A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou questão prévia de incompetência do Tribunal de Justiça para apreciar a controvérsia constitucional, ao argumento de que o controle de compatibilidade entre Constituição Estadual e Constituição Federal seria de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Tribunal de Justiça possui competência para exercer controle difuso e incidental de constitucionalidade de norma da Constituição Estadual em face da Constituição Federal; (ii) estabelecer se o princípio da simetria constitucional impõe aos Estados-membros observância obrigatória do modelo federal de apreciação de vetos após a Emenda Constitucional n. 76/2013; e (iii) determinar se o § 5º do art. 42 da Constituição do Estado de Mato Grosso, ao prever votação secreta para apreciação de veto governamental, é materialmente compatível com os princípios da publicidade, transparência e soberania popular previstos na Constituição da República.

III. Razões de Decidir

3.

O controle difuso de constitucionalidade autoriza qualquer juiz ou tribunal a afastar, no caso concreto, a incidência de norma incompatível com a Constituição, desde que observada, nos tribunais, a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal.

4.

A competência do Supremo Tribunal Federal para o controle concentrado de constitucionalidade não impede que os Tribunais de Justiça exerçam controle incidental de constitucionalidade em causas submetidas à sua jurisdição ordinária.

5.

A cláusula de reserva de plenário constitui garantia institucional da presunção de constitucionalidade das leis e impede que órgãos fracionários afastem a incidência de ato normativo sem deliberação da maioria absoluta do tribunal ou de seu órgão especial.

6.

A Emenda Constitucional n. 76/2013 suprimiu do art. 66, § 4º, da Constituição Federal a previsão de escrutínio secreto na apreciação de vetos presidenciais, promovendo opção constitucional em favor da publicidade, transparência e responsabilização democrática dos representantes eleitos.

7.

O princípio da simetria constitucional impõe aos Estados-membros observância dos modelos constitucionais federais de caráter obrigatório em matéria de processo legislativo e organização dos poderes.

8.

A publicidade dos atos parlamentares decorre diretamente dos arts. 1º, parágrafo único, e 37, caput, da Carta Republicana, sendo incompatível com o regime constitucional democrático a manutenção de votação secreta em deliberação parlamentar relativa à apreciação de veto governamental.

9.

O escrutínio secreto impede o controle político e social da atuação parlamentar e rompe o vínculo de responsabilização entre representantes e representados.

10.

O § 5º do art. 42 da Constituição do Estado de Mato Grosso tornou-se materialmente incompatível com o art. 66, § 4º, da Constituição Federal, na redação conferida pela Emenda Constitucional n. 76/2013.

IV. Dispositivo e Tese

11.

Questão prévia rejeitada. Arguição incidental de inconstitucionalidade acolhida.

Tese de julgamento
:

1.

Os Tribunais de Justiça possuem competência para exercer controle difuso e incidental de constitucionalidade de norma estadual em face da Constituição Federal, desde que observada a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição da República, não havendo usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para o controle concentrado de constitucionalidade.

2.

A supressão do voto secreto para apreciação de vetos promovida pela Emenda Constitucional n. 76/2013 constitui diretriz constitucional vinculante aplicável aos Estados-membros por força do princípio da simetria constitucional.

3.

A previsão de escrutínio secreto para deliberação parlamentar acerca de veto governamental viola os princípios da publicidade, da transparência e da soberania popular.

4.

O § 5º do art. 42 da Constituição do Estado de Mato Grosso é materialmente incompatível com o art. 66, § 4º, da Constituição Federal, na redação conferida pela Emenda Constitucional n. 76/2013.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, parágrafo único, 37, caput, 66, § 4º, 97 e 125, § 2º; CE/MT, art. 42, § 5º; EC n. 76/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR-ED Rcl 18165/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma, j. 21.08.2017, DJe 05.09.2017; STF, ADI 7757/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 20.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégio Órgão Especial,

Arguição Incidental de Inconstitucionalidade, suscitada no julgamento do Mandado de Segurança n. 1045667-38.2025.8.11.0000 (Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo), impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SINJUSMAT, em face de ato atribuído ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, quando, presidindo o processo legislativo referente ao Projeto de Lei n. 1.398/2025, na análise do veto governamental, determinou escrutínio secreto.

Consta dos autos que o referido projeto de lei, de iniciativa do Tribunal de Justiça, previa a concessão de reajuste linear de 6,8% aos servidores do Poder Judiciário estadual, tendo sido regularmente aprovado pelo Parlamento estadual, no entanto, foi vetado pelo Chefe do Poder Executivo, o que implicou a reanálise pelo Parlamento.

Na sessão de análise do veto, realizada em 03 de dezembro de 2025, por escrutínio secreto, este foi mantido por maioria absoluta de 12 votos favoráveis à manutenção do veto e 10 pela rejeição do veto governamental, com fundamento no § 5º do art. 42 da Constituição do Estado de Mato Grosso (CE/MT).

Com isso, a entidade sindical impetrou Mandado de Segurança nesta Corte Estadual, trazendo no seu bojo a arguição de inconstitucionalidade formal e material do procedimento adotado, porque ao seu viso a Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), após a Emenda Constitucional n. 76/2013, aboliu o voto secreto na apreciação de vetos, impondo a votação aberta, em prestígio aos princípios da publicidade, da transparência e da soberania popular.

No entanto, embora houvesse evolução da matéria no âmbito máximo da Carta Política, o Legislativo Estadual manteve incólume o voto secreto que, à luz do princípio da simetria constitucional, o Parlamento não poderia aplicar a regra estadual, mas sim o art. 66, § 4º da CRFB, por ser aquela incompatível.

Quando do julgamento do Mandado de Segurança, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, rejeitou as questões prévias suscitadas, mas reconheceu a relevância da questão constitucional, instaurando o incidente de inconstitucionalidade, com a remessa do
writ
a este Órgão Especial, em observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF).

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça trouxe o parecer do Ilustre Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, argumentando que este Tribunal não detém competência para analisar a matéria. Por conseguinte, o incidente deve ser extinto (id. 364414860).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Extrai-se daquela síntese que a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, em observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), instaurou o presente incidente de arguição de inconstitucionalidade com a remessa dos autos a este Órgão Especial, em razão, como dito alhures, de traduzir-se em questão constitucional arguida pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SINJUSMAT, no mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT), consubstanciado na submissão, por escrutínio secreto, da votação de veto governamental aposto ao Projeto de Lei n. 1.398/2025.

O Projeto de Lei que deu aso, aqui, à matéria a ser julgada é de iniciativa deste Tribunal, n. 1.398/2025, cujo objeto é o reajuste linear de 6,8% aos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual, incidente sobre todas as classes e níveis, além de promover alterações no Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração – SDCR.

A questão submetida a este Órgão Judicante restringe-se à compatibilidade ou não da Constituição Estadual e do Regimento Interno da Casa Legislativa com a Carta Política de 1988, notadamente o artigo

66, § 4º, da Constituição da República, com a redação conferida pela Emenda Constitucional n. 76/2013, que suprimiu a previsão de escrutínio secreto na apreciação parlamentar de vetos.

A tese do Impetrante é de que a presidência da Assembleia Legislativa deveria observar a Constituição da República, determinando o voto aberto para análise do veto do Executivo, como fundamento no Princípio da Simetria Constitucional, pois o § 5º do art. 42 da Constituição Estadual, quando da sua elaboração, fez constar a mesma redação da Carta Federal aprovada em 1988, mas, quando esta foi modificada, continuou aplicando a regra que não guarda simetria com a Constituição Federal.

Os argumentos do Presidente da ALMT consistem na inadmissibilidade da tese do Impetrante, pois, no seu entender, estar-se-ia utilizando a Ação Constitucional como sucedâneo de controle abstrato de constitucionalidade, o que, ao seu viso, contraria a Súmula n. 266 do STF, cuja redação dispõe: “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

A tese não se mostra aceitável, assim como a do Procurador de Justiça. Senão vejamos.

Da arguição de Incompetência do Tribunal de Justiça para análise da Matéria

O
Parquet
entende que este Colegiado não possui competência para apreciar o incidente de inconstitucionalidade do art. 42, § 5º, da Constituição Estadual em face da Constituição Federal.

Como já havia adiantado a tese não deve ser acolhida, com todas as vênias ao entendimento esposado pelo Digno Procurador de Justiça, observo que a objeção deduzida parece partir de uma indevida aproximação entre os regimes jurídicos do controle concentrado e do controle difuso de constitucionalidade, institutos que, embora vocacionados à preservação da supremacia da Constituição, apresentam pressupostos, competências, procedimentos e efeitos distintos. Explico.

Não há dúvida de que, em matéria de inconstitucionalidade suscitada no âmbito da CRFB, a competência absoluta é do STF. No entanto, a questão apresentada a esta Corte, no bojo do Mandado de Segurança, possui outra configuração, pois foi trazida em incidente de inconstitucionalidade, o que lhe confere contornos distintos.

No sistema brasileiro, a supremacia da Constituição não se realiza apenas pela via concentrada, reservada aos órgãos de cúpula e às ações objetivas, mas também pelo controle difuso, concreto e incidental, exercido no âmbito de uma lide subjetiva. Assim, quando, no julgamento do mandado de segurança, a solução da controvérsia depender da prévia definição acerca da compatibilidade constitucional de lei ou ato normativo, a questão constitucional deixa de ser abstrata em si mesma e passa a constituir antecedente lógico necessário ao deslinde da causa.

É por isso que o Tribunal de Justiça, no exercício de sua competência jurisdicional ordinária, pode e deve apreciar a questão constitucional suscitada incidentalmente, sem que isso importe usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Essa é, precisamente, a feição típica do controle difuso de constitucionalidade, cuja nota característica reside na possibilidade de qualquer juiz ou tribunal afastar, no caso concreto, a incidência de norma incompatível com a Constituição da República.

Conforme lecionam Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco, na obra “Curso de Direito Constitucional”, no controle difuso de constitucionalidade, a questão constitucional emerge incidentalmente no julgamento do caso concreto, razão pela qual a decisão produz, em regra, eficácia
inter partes
, sem retirar a norma do ordenamento jurídico.
[1]
A declaração de inconstitucionalidade opera, assim, como fundamento necessário à solução da lide, afastando a incidência da norma apenas na relação processual submetida à apreciação judicial.

Em semelhante perspectiva, J. J. Gomes Canotilho observa que o ato normativo reconhecido como inconstitucional “é desaplicado no caso concreto submetido à cognição do juiz, mas continuará em vigor até ser anulado, revogado ou suspenso pelos órgãos competentes”
[2]
.

De acordo com os ensinamentos de Georges Abboud, “qualquer juiz ou tribunal pode, diante de um determinado caso, deixar de aplicar a lei ao vislumbrar sua inconstitucionalidade”, sendo que “a decisão é
inter partes
, ou seja, não afeta terceiros alheios à lide julgada” e “o controle de constitucionalidade integra a motivação do
decisum
e não seu dispositivo”. Acrescenta, ainda, que, no controle difuso, a questão constitucional integra a fundamentação da decisão, sem expulsar a norma do ordenamento jurídico, mas apenas afastando sua incidência na relação processual examinada.
[3]

Acontece que o órgão fracionário não exerce tal competência de forma livre, pois, nos tribunais, a declaração de inconstitucionalidade submete-se à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da CRFB, segundo a qual somente pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal ou de seu Órgão Especial é possível declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

Cumpre registrar que a exigência constitucional não constitui formalismo estéril; antes, funciona como garantia institucional da presunção de constitucionalidade das leis e como mecanismo de autocontenção judicial, impedindo que órgãos fracionários afastem normas em nome da Constituição sem a deliberação qualificada do Tribunal.

Por essa razão, instaurada a arguição incidental de inconstitucionalidade a partir de mandado de segurança, compete ao Órgão Especial deste Tribunal apreciar, em tese incidental e prejudicial, a compatibilidade da norma impugnada com a Constituição da República.

Somente após esse pronunciamento é que o feito retorna ao órgão julgador de origem, para aplicação da tese ao caso concreto.

Dessa maneira, o que se decide nesta sede não é o próprio direito líquido e certo invocado no
mandamus
, mas a validade constitucional da premissa normativa que condiciona o seu exame.

Nesse contexto, revela-se plenamente legítima a atuação deste Tribunal no exercício do controle difuso de constitucionalidade, porquanto a controvérsia constitucional emerge como questão prejudicial necessária à solução do caso concreto.

A competência dos Tribunais de Justiça para apreciar, incidentalmente, a compatibilidade de norma aplicável à lide com a Constituição da República decorre da própria função jurisdicional que lhes foi constitucionalmente atribuída, submetendo-se, nos termos do art. 97 da CRFB, apenas à cláusula de reserva de plenário. Razão pela qual a matéria foi regularmente submetida a este Órgão Especial, inexistindo qualquer usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já assentou:

CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE DA EC 35/2001, DOS §§ 4º e 5º DO ARTIGO 34 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DE DECRETO LEGISLATIVO ESTADUAL REALIZADO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL. DESRESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
No exercício da atividade jurisdicional, posto um litígio em juízo, o Poder Judiciário deverá solucioná-lo e para tanto, incidentalmente, poderá analisar a constitucionalidade ou não de lei ou de ato normativo,
inclusive aqueles de efeitos concretos (controle difuso de constitucionalidade).

2.
A inconstitucionalidade de ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (Turma, Câmara ou Seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal.

2. Embargos de declaração ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e, via de consequência, julgar procedente a reclamação. (STF - AgR-ED Rcl: 18165 RR - Roraima 9996749-21 .2014.1.00.0000, Relator: Min. Alexandre de Moraes, Data de Julgamento: 21/08/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-200 05-09-2017). Negritei.

Aliás, é precisamente para obstar que o órgão fracionário desempenhe, solitariamente, esse juízo de constitucionalidade que o art. 97 da CRFB instituiu a cláusula de reserva de plenário, determinando que a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público só possa ocorrer pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou de seu órgão especial.

Desta feita, o incidente instaurado nos autos do Mandado de Segurança é, exatamente, o mecanismo processual pelo qual essa exigência se satisfaz. Vale dizer, a questão constitucional que, no caso concreto, tem a Constituição da República como parâmetro, foi deslocada do órgão fracionário para este Órgão Especial, que a resolverá com a autoridade e a composição ampliada que o texto constitucional exige.

Ressalta-se, por oportuno, que, nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal consagrou, no verbete da Súmula Vinculante n. 10:
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Dessa maneira, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ao invocar o art. 125, § 2º, da CRFB para fundamentar a incompetência do Tribunal de Justiça, desloca o argumento para o terreno do controle concentrado estadual, no qual, de fato, o Tribunal de Justiça atua como guardião da Constituição Estadual, sem poder ter a Carta Republicana como parâmetro de aferição abstrata.

Diante da matéria trazida pela Procuradoria Geral de Justiça,
REJEITO
a incompetência desta Corte Estadual para apreciar a matéria.

Da Arguição Incidental de Inconstitucionalidade do § 5º do art. 42 da Constituição Estadual

O Instituto da Arguição Incidental de Inconstitucionalidade, introduzido na Constituição Federal e no Código de Processo Civil, dando competência aos Tribunais da Justiça Comum, contém regra permissiva que no curso de um processo pode ser arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público.

A presente arguição incidental de inconstitucionalidade tem por objeto aferir a compatibilidade da Constituição do Estado de Mato Grosso, que prevê o escrutínio secreto na deliberação de veto governamental pela Assembleia Legislativa, com o art. 66, § 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil, na redação conferida pela Emenda Constitucional n. 76/2013.

O ponto de partida da controvérsia é um fato concreto, preciso e incontroverso: a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em sessão realizada no dia 3 de dezembro de 2025, apreciou o veto integral oposto pelo Chefe do Poder Executivo ao Projeto de Lei n. 1.398/2025, que previa reajuste remuneratório de 6,8% aos servidores do Poder Judiciário estadual. Na ocasião, o veto foi mantido por 12 votos favoráveis e 10 contrários, mediante escrutínio secreto, com fundamento expresso no § 5º do art. 42 da Constituição Estadual.

Esse dado fático revela, por si só, a tensão normativa subjacente ao presente incidente: de um lado, a norma estadual que autoriza o sigilo da votação parlamentar na apreciação de vetos; de outro, a Constituição da República que, após a Emenda Constitucional n. 76/2013, suprimiu exatamente essa possibilidade no âmbito federal.

A questão, portanto, não é periférica, pois cumpre definir se o modelo constitucional estadual pode subsistir em desacordo com a conformação constitucional federal superveniente.

A resposta, com a devida vênia aos entendimentos em sentido diverso, é negativa.

Antes da Emenda Constitucional n. 76/2013, o art. 66, § 4º, da Carta Republicana admitia expressamente o escrutínio secreto na apreciação de vetos presidenciais. Nesse cenário, os Estados-membros que reproduziram semelhante disciplina em suas Constituições o fizeram em harmonia com o paradigma federal então vigente.

Ocorre que a EC n. 76/2013 alterou substancialmente esse quadro normativo.

Ao conferir nova redação ao art. 66, § 4º, da Constituição da República, o constituinte derivado suprimiu qualquer referência ao voto secreto, passando a estabelecer, de forma objetiva, que o veto será apreciado em sessão conjunta, podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores.

A supressão da expressão não foi casual, tampouco meramente redacional.

Ao retirar do texto constitucional a autorização para o escrutínio secreto, o constituinte derivado promoveu inequívoca opção político-constitucional em favor da publicidade, da transparência e da responsabilidade democrática dos representantes eleitos perante a sociedade.

A alteração introduzida pela EC n. 76/2013 transcende, portanto, a mera técnica procedimental do processo legislativo federal. Ela incorpora verdadeira diretriz constitucional vinculante, fundada nos princípios republicano e democrático.

É justamente nesse ponto que emerge a incidência do princípio da simetria constitucional.

Embora os Estados-membros possuam autonomia organizatória, essa autonomia não se reveste de caráter absoluto, visto que o pacto federativo brasileiro não admite soberanias paralelas.

Dessa forma, as Constituições Estaduais devem observar os princípios estruturantes da Constituição da República, especialmente no que diz respeito à organização dos poderes, ao processo legislativo e às garantias fundamentais.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que a simetria não impõe reprodução mecânica de cada dispositivo da Constituição Federal, mas exige conformidade com os modelos constitucionais de observância obrigatória. Confira-se:

EMENTA Direito constitucional, direito administrativo e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 28-C, § 3º, da Constituição do Estado do Maranhao, acrescido pela Emenda Constitucional Estadual nº 101, de 6 de novembro de 2024. Criação de foro por prerrogativa de função para ocupantes de cargos de direção superior da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Diretores e procuradores. Cargos em comissão. Impossibilidade. Hipóteses de foro por prerrogativa de função não contempladas na Constituição da Republica. Matéria sujeita a critérios de direito estrito. Violação do princípio da simetria. Inconstitucionalidade. Pedido julgado parcialmente procedente.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo partido político Solidariedade contra o § 3º do art. 28-C da Constituição do Estado do Maranhão, acrescido pela Emenda Constitucional Estadual nº 101, de 6 de novembro de 2024, que estabelece foro por prerrogativa de função aos ocupantes de cargos comissionados de diretores e procuradores da Assembleia Legislativa do Estado Maranhão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na definição quanto à possibilidade (ou não) de as constituições estaduais ampliarem o rol de agentes detentores de foro por prerrogativa de função para hipóteses não contempladas pela Constituição da Republica.

III. Razões de decidir

3. A previsão segundo a qual a competência dos tribunais será definida nas constituições estaduais (art. 125, § 1º, da Constituição) deve ser lida em conjunto com o art. 25 do texto constitucional, que impõe aos estados a observância dos princípios da Constituição da Republica, densificando, pois, o princípio constitucional da simetria, de modo que, no que se refere especificamente ao foro por prerrogativa de função, matéria submetida a critérios de direito estrito, não há margem para os estados-membros estabelecerem hipóteses não abarcadas no modelo federal . Precedentes.

4. No caso, a Constituição do Estado do Maranhão conferiu aos ocupantes da Direção Superior da Assembleia Legislativa do Estado, composta por seus diretores e por seus procuradores, foro por prerrogativa de função no respectivo Tribunal de Justiça.

[...]

IV. Dispositivo

8. O Supremo Tribunal Federal conhece da ação direta de inconstitucionalidade e julga parcialmente procedente o pedido veiculado para (i) declarar a inconstitucionalidade da expressão “como previsto no art. 70, da Constituição do Estado do Maranhao e demais normas da legislação pertinente”, constante do § 3º do art. 28-C da Constituição do Estado do Maranhao, acrescido pela Emenda Constitucional Estadual nº 101, de 6 de novembro de 2024; e (ii) declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da parte remanescente do § 3º do art. 28-C da Constituição do Estado do Maranhao, acrescido pela Emenda Constitucional Estadual nº 101, de 6 de novembro de 2024, tão somente para excluir de seu âmbito de incidência qualquer interpretação que leve à conclusão de que os ocupantes da Direção Superior da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão são detentores de foro por prerrogativa de função.

______

Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 25 e art. 125, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: ADI nº 2.553/MA (Rel. Min. Gilmar Mendes, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/8/20); ADI nº 6.515/AM (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 16/9/21); e ADI nº 6.512/GO (Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 10/2/21). (STF - ADI: 00000000000000007757 MA - Maranhão, Relator: Min. Dias Toffoli, Data de Julgamento: 20/10/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-s/n Divulg. 21-10-2025 Public. 22-10-2025).

No caso em exame, a publicidade da votação parlamentar na apreciação de vetos insere-se justamente nesse núcleo essencial de observância compulsória. Isso porque o voto aberto, nessa hipótese, não constitui mera escolha procedimental do Congresso Nacional, disponível à livre conformação dos Estados. Ao contrário, decorre diretamente dos princípios da publicidade, da transparência administrativa e da soberania popular, todos de extração constitucional.

O art. 37 da Constituição da República consagra a publicidade como princípio estruturante da atuação estatal. Já o art. 1º, parágrafo único, estabelece que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente.

Não há representação democrática autêntica sem
accountability
, compreendida como dever de transparência, responsividade e prestação de contas perante a sociedade.

O cidadão somente pode exercer controle político sobre seus representantes se lhe for assegurado o conhecimento acerca da forma como votam aqueles que exercem mandato popular. O voto secreto, em deliberação parlamentar dessa natureza, rompe o vínculo de responsabilização política entre representante e representado, obscurecendo aquilo que, em uma democracia constitucional, deve permanecer visível.

Nessa perspectiva, a votação secreta que manteve o veto ao Projeto de Lei n. 1.398/2025 impediu que os servidores públicos diretamente afetados pela deliberação, e a própria sociedade mato-grossense, soubessem quais parlamentares votaram pela manutenção ou pela rejeição do veto governamental.

Esse resultado é incompatível com a ordem constitucional inaugurada pela EC n. 76/2013.

Sob essa perspectiva, a compreensão histórica do controle de constitucionalidade reforça essa conclusão. Conforme leciona Georges Abboud, ao resgatar a contribuição de Edward Coke para a formação do controle judicial de constitucionalidade, a função do Judiciário consiste precisamente em assegurar que o exercício do poder estatal permaneça submetido aos limites constitucionais, preservando os direitos fundamentais e a integridade do regime constitucional.
[4]

Assim, ao exercer o controle incidental de constitucionalidade na hipótese dos autos, o Poder Judiciário não invade a esfera política do Legislativo, tampouco substitui a deliberação parlamentar. Apenas cumpre sua função constitucional de verificar se a norma aplicada no caso concreto subsiste validamente diante da Constituição da República.

Nesse cenário, a incompatibilidade vertical é manifesta, pois o § 5º do art. 42 da Constituição do Estado de Mato Grosso, ao prever o escrutínio secreto na apreciação de veto governamental, tornou-se materialmente incompatível com o art. 66, § 4º, da Constituição Federal, na redação conferida pela Emenda Constitucional n. 76/2013, bem como com os princípios da publicidade e do regime democrático.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a presente Arguição Incidental de Inconstitucionalidade, para declarar,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade da expressão “em escrutínio secreto”, constante do § 5º do art. 42 da Constituição do Estado de Mato Grosso, por incompatibilidade material com o art. 66, § 4º, da Constituição da República, na redação conferida pela Emenda Constitucional n. 76/2013, bem como com os princípios da publicidade, da transparência e da soberania popular, inscritos nos arts. 1º, parágrafo único, e 37, caput, da mesma Carta Republicana.

Por conseguinte, determino a devolução dos autos à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, para prosseguimento do julgamento do Mandado de Segurança n. 1045667-38.2025.8.11.0000.

É como voto.

[1]
Gilmar Ferreira Mendes; Paulo Gustavo Gonet Branco.
Curso de Direito Constitucional.
18. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023.

[2]
J. J. Gomes Canotilho.
Direito Constitucional e Teoria da Constituição
. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003.

[3]
ABBOUD, Georges. Controle difuso de constitucionalidade.
Enciclopédia Jurídica da PUC-SP
. Tomo Direito Administrativo e Constitucional, ed. 2, abril de 2022

[4]
ABBOUD, Georges. Jurisdição constitucional e direitos fundamentais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026